Tribunal: TJBA
Processo: 0000187-70.2010.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000187-70.2010.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
JOANA ANGELICA DO NASCIMENTO REIS CARVALHO

APELADO: RONAILDE SOUZA FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUCAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AFASTAMENTO ILEGAL POR DECRETO. REINTEGRAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE VENCIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR AO MANDADO DE SEGURANÇA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por três servidores públicos municipais, condenando o ente federativo ao pagamento de vencimentos referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e até 13 de abril de 2005, período em que os autores estiveram ilegalmente afastados de suas funções públicas por força do Decreto Municipal nº 06/2005. A sentença também condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da justiça gratuita aos autores, diante da simples declaração de hipossuficiência; (ii) estabelecer se a petição inicial seria inepta por não apresentar documentos comprobatórios e cálculos dos valores devidos; (iii) determinar se os autores têm direito ao recebimento dos vencimentos referentes ao período anterior à impetração do mandado de segurança, diante da ausência de prova documental do não pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita aos autores é válida, pois a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e é corroborada pelas circunstâncias do caso — servidores de pequeno município e sem recebimento de salários.

4. A petição inicial é apta, pois apresenta narrativa clara dos fatos e pedido determinado. A ausência de planilha de cálculos não configura inépcia, sendo a apuração possível na fase de liquidação.

5. A ilegalidade do afastamento dos servidores foi reconhecida judicialmente por meio de mandado de segurança com trânsito em julgado, o que acarreta a recomposição integral de seus direitos, inclusive vencimentos, conforme o princípio da
restitutio in integrum
.

6. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA confirma que a anulação de ato de demissão/acometimento ilegal impõe a reintegração do servidor com todos os efeitos financeiros retroativos.

7. A limitação dos efeitos financeiros no mandado de segurança decorre de suas limitações processuais, sendo cabível ação autônoma de cobrança para alcançar os valores anteriores à sua impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF.

8. Nas ações de cobrança de verbas salariais por servidores públicos, aplica-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incumbindo à Administração Pública demonstrar o pagamento, o que não foi feito nos autos.

9. A ausência de comprovação do pagamento dos salários por parte do Município implica o reconhecimento da dívida referente ao período indicado pelos autores.

10. Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios, para que ocorra na fase de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0000187-70.2010.8.05.0057
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE HELIOPOLIS e como apelados RONAILDE SOUZA FERREIRA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e REFORMAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, PARA DETERMINAR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)